Tribunal: TJDFT
Processo: 0024143-91.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024143-91.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR ESPÓLIO DE: IRAMI LUNA DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA DE CASTRO SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do erro material evidenciado na certidão ID 17359613, determino que, na autuação, conste como credor ESPÓLIO DE IRAMI LUNA DE CASTRO, CPF indicado no documento ID 17360574. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios